Tribunal: TJDFT
Processo: 0749152-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749152-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gisele de Brito Perna Agravadas: AMIL - Assistência Médica Internacional S/A Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gisele de Brito Perna contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0749770-72.2025.8.07.0001. Sobreveio decisão monocrática por meio da qual foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal “para determinar que a operadora de plano de saúde mantenha o custeio do tratamento da agravante na clínica Oncoclínicas, Unidade CETTRO, Asa Sul, enquanto perdurar a necessidade médica” (Id. 78244656). Na oportunidade, foi fixada multa cominatória no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Nos requerimentos referidos no Id. 78457646 e no Id. 78501825 a recorrente noticia o descumprimento da ordem judicial (Id. 78244656) e requer, diante da urgência na continuidade do tratamento, o bloqueio do valor referente a 3 (três) meses de tratamento por meio do Sisbajud. É a breve exposição. Decido. Nas petições referidas no Id. 78457646 e Id. 78501825 a recorrente noticia o descumprimento da ordem judicial (Id. 78244656) e requer, diante da urgência na continuidade do tratamento, o bloqueio do valor referente a 3 (três) meses de tratamento por meio do Sisbajud. A decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal foi proferida aos 7 de novembro de 2025, com ordem de manutenção do tratamento na clínica Oncoclínicas (Id. 78244656). As sociedades anônimas Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e AMIL - Assistência Médica Internacional S/A foram intimadas pessoalmente aos 11 de novembro de 2025 (Id. 78339371) e aos 12 de novembro de 2025, respectivamente, sem que tenham promovido o pagamento do tratamento na clínica indicada ou apresentado qualquer justificativa. Diante desse contexto, é evidente o descumprimento da ordem judicial, o que compromete a continuidade do tratamento oncológico da agravante e impõe a adoção de medidas mais eficazes para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Feitas essas considerações, diante da omissão das recorridas no cumprimento da ordem judicial mencionada, determino, cautelarmente, o bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente ao montante estimado de custeio do tratamento oncológico pelo período aproximado de três meses. À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que requisite, ao ilustrado Juízo singular, a efetivação de bloqueio, por meio do Sisbajud, do aludido montante. Após, promova-se a entrega do montante à parte, condicionada à comprovação de que é solvente ou à prestação de caução suficiente, ficando obrigada à necessária prestação de contas no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do levantamento do referido montante. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator